Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726463-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL ALVES ROCHA AGRAVADO: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Lourival Alves Rocha pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela pretendida, formulada com a seguinte finalidade (ID no 163305857, pág. 9): “(1) suspender a cobrança de qualquer valor referente ao contrato de venda do veículo Fastback Audace; (2) determinar a exclusão do nome do Requerente dos serviços de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como para que as Requeridas se abstenham de realizar qualquer tipo de cobrança pertinente ao contrato discutido no presente feito; (3) determinar o cancelamento do registro da propriedade do carro, realizado em nome do Requerente, perante o Detran/DF; (...)”. O agravante narra que adquiriu veículo novo por meio de financiamento. Contudo, quando foi buscá-lo verificou que estava repleto de avarias. Acrescenta que solicitou a troca do bem e que não obteve resposta. Afirma que o carro permanece na posse das agravadas e que instaurou o processo no 00015-00004596/2023-43 no Procon/DF a fim de solucionar o problema. Expõe que já se passaram mais de trinta (30) dias e não obteve sucesso nos pedidos de troca do veículo ou de rescisão contratual. Assevera que as agravadas inscreveram seu nome no cadastro de proteção ao crédito. Requer a concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão das cobranças referentes ao contrato de compra e venda, bem como a exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e o cancelamento do registro da propriedade do veículo, realizado em seu nome, perante o Detran/DF. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida nos termos requeridos na liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge da inscrição do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, bem como de possível perda patrimonial advinda de cobrança indevida. Entretanto, para a concessão da antecipação de tutela pretendida, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. Quanto a esse requisito, na hipótese vertente, e apesar do esforço argumentativo expendido na petição de recurso, melhor sorte não socorre ao agravante. Revela-se possível que, em caso de constatação de vício de fabricação em veículo novo, não sanado pela fabricante ou concessionária no prazo de trinta (30) dias, o consumidor opte por alguma das alternativas elencadas no § 1o, do art. 18, do CDC, dentre elas, a resolução do contrato e a restituição do preço monetariamente atualizado. Todavia, in casu, ao que parece, ao menos por ora, ainda não há elementos nos autos com base nos quais se possa afirmar que houve omissão ou recusa das agravadas em responder pelo vício do produto, tampouco restou comprovado que o veículo, de fato, não se encontra na posse do agravante. Ao contrário, parece que os vícios alegados teriam sido reparados, como se vê dos autos do processo administrativo instaurado junto ao Procon-DF (ID no 163305867, págs. 44/50 e 80/86), não se materializando, assim, e à primeira análise, a hipótese constante do art. 18, § 1o, do CDC. Assim, para se verificar eventual direito à rescisão contratual – com suspensão da cobrança, exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes e cancelamento do registro da propriedade do carro junto ao Detran/DF –, faz-se necessária a dilação probatória, conforme bem consignou o juízo a quo. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da liminar pretendida, consoante jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça. Confira-se, entre outros no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUSPENSÃO DOS AVAIS PRESTADOS EM CÉDULA DE CRÉDITO E RETIRADA DOS NOMES DAS AGRAVANTES DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não há como deduzir, na atual fase processual, a existência do vício na cédula de crédito bancária apto a respaldar a reforma da decisão recorrida. A necessidade de realização de prova técnica, ainda não produzida nos autos, inviabiliza a concessão da tutela de urgência pretendida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1618243, 07107499720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator